Tribunal: TJMT
Processo: 1062189-27.2019.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1062189-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anistia, Incentivos fiscais]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIRAMUNDO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 10.275.054/0002-02 (APELANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (APELADO), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (APELADO), COORDENADOR DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTÁRIO - CCAD (APELADO), Superintendente de Informações da Receita Pública - SEFAZ/MT (APELADO), COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR, INCENTIVOS FISCAIS E REGIMES ESPECIAIS (APELADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – REGULAMENTADO PELO DECRETO 274/2019 – BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONADO À DESISTÊNCIA DE DEMANDAS JUDICIAIS – ILEGALIDADE – DIREITO AÇÃO - ART.
5o
,
XXXV
DA CF - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO PROVIDO.

1.

Não há que falar em inadequação da via eleita, pois não se trata de mandado de segurança contra lei em tese, mas em face dos atos concretos advindos dessa que incidirão sobre as atividades da parte apelante.

2.

“A imposição prevista nos Decretos estaduais n. 274 e 288/2019 quanto à desistência das ações judiciais como condição expressa para a fruição de benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, tendo em vista que extrapola os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza”. (N.U 1009551-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 25/01/2021)

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

GIRAMUNDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de

Apelação Cível interposto por
GIRAMUNDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME
em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Gerardo Humberto Alves da Silva Junior
, nos autos de

mandado de segurança de
no
1062189-27.2019.8.11.0041
impetrado em face de
AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS e FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS
,
que denegou a concedeu a segurança vindicada, sob o argumento que se trata de mandado de segurança contra ato genérico e abstrato.

Como causa de pedir recursal, alega a parte Apelante que há o justo receio de violação à direito líquido e certo, sob o argumento que “A impetração do mandado de segurança visa, justamente, proteger a Apelante da aplicação das normas mencionadas alhures pelas Autoridades coatoras, para que não sejam restritas do acesso ao poder judiciário e ao devido processo legal mediante a obrigatoriedade na desistência de ações que discutam os benefícios fiscais reinstituídos”.

No mérito, sustenta a ilegalidade da Lei 631/2019 e dos artigos 14-B, parágrafos 1o ao 5o, artigo 14-C, parágrafo 1o, do Decreto Regulamentador no 273/2019, haja vista que obrigando a Apelante a acatar ilegalidades e inconstitucionalidades para que possa remir e anistiar benefício fiscal criado anteriormente de forma ilegal (pelo próprio Estado), bem como aderir aos novos benefícios fiscais reinstituídos, alterados e criados.

Afirma que “a obrigatoriedade de desistência das ações judiciais e administrativas relacionadas com os incentivos fiscais decorre de inovação do próprio Decreto, não havendo nenhuma previsão expressa em Lei”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença prolatada pelo juízo
a quo,
para conceder a segurança
.

Contrarrazões apresentadas pela parte Apelada – id. 117493016 -.

A d. Procuradoria Geral da Justiça manifestou pela inviabilidade do mandado de segurança – id. 118130999 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se recurso de Apelação Cível interposto por
GIRAMUNDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME
em face da sentença proferida que denegou a concedeu a segurança vindicada, sob o argumento que se trata de mandado de segurança contra ato genérico e abstrato.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Assim, passo à análise do recurso de apelação.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Primeiramente, não há que falar em inadequação da via eleita, pois não se trata de mandado de segurança contra lei em tese, mas em face dos atos concretos advindos dessa que incidirão sobre as atividades da parte apelante.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se a respeito da fruição de benefício fiscal previsto na Lei Complementar n. 631/2019 condicionada à desistência de ação judiciais e processos administrativos, devidamente regulamentado pelo Decreto no 274/2019.

No caso, o Estado Mato Grosso ao regulamentar pelo Decreto 274/2019 a fruição do benefício a ser concedido pela Lei Complementar 631/2019, estipulou os seguintes requisitos:

Art. 2° Para reconhecimento da remissão e anistia de que trata este decreto, o contribuinte deverá, até 30 de novembro de 2019, expressamente: I - efetuar a migração para o benefício fiscal pertinente, para fruição a partir de 1° de janeiro de 2020, na forma disposta na LC (Estadual) n° 631/2019, bem como no decreto pelo qual for regulamentada a reinstituição do referido benefício fiscal e em normas complementares;

II - requerer o encerramento do contrato, termo de acordo, protocolo de intenções ou outro instrumento de ajuste celebrado para disciplinar a concessão e a fruição do respectivo benefício fiscal, se houver e ainda que suspenso ou sem eficácia, nas condições previstas na legislação tributária vigente até o dia 31 de dezembro de 2019, renunciando, de forma irrevogável e irretratável, ao prosseguimento da fruição do benefício fiscal pertinente e/ou do tratamento tributário diferenciado, a partir de 1° de janeiro de 2020;

III - renunciar, de forma irrevogável e irretratável, ao prosseguimento da fruição do benefício fiscal pertinente e/ou do tratamento tributário diferenciado, cujo contrato, termo de acordo, protocolo de intenções ou outro instrumento de ajuste celebrado para disciplinar a concessão e a fruição do benefício fiscal, esteja encerrado ou cancelado;

IV - desistir de ações para discutir ato de enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do ato concessivo dos respectivos benefícios fiscais, de acordo com a redação vigente até 31 de dezembro de 2019, ou de condição normativa, inclusive ações e embargos à execução fiscal relacionados com créditos tributários vinculados ao referido benefício, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, com a quitação integral das custas e demais despesas processuais pelo contribuinte e/ou responsável;

V - desistir de impugnações, defesas e/ou recursos eventualmente apresentados pelo contribuinte e/ou responsável no âmbito administrativo e/ou judicial, relacionados com a fruição do benefício fiscal pertinente, de acordo com a redação vigente até 31 de dezembro de 2019;

VI - declarar que está ciente que a formalização do requerimento de que trata o caput deste artigo implica renúncia, irrevogável e irretratável, à fruição do benefício fiscal pertinente, concedidos na forma da redação vigente até 31 de dezembro de 2019;

VII - declarar que reconhece a nulidade dos respectivos atos concessivos, inclusive do termo de acordo pactuado, com o encerramento do contrato, termo de acordo, protocolo de intenções ou outro instrumento de ajuste dispondo sobre a fruição do benefício fiscal nas condições previstas na forma da redação em vigor até 31 de dezembro de 2019, por estarem em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2°, inciso XII, alínea g, da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal n° 24, de 7 de janeiro de 1975, na Lei Complementar Federal n° 160, de 7 de agosto de 2017, e no Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.

Portanto
, ao regulamentar a fruição do benefício fiscal, o Estado limitou o direito de ação do contribuinte, posto que condicionou a sua adesão ao dever de desistir de demandas judiciais que questionam a fruição ou a legalidade de benefício fiscal.

Ora, a desistência das ações judiciais como condição expressa para a fruição do benefício fiscal afronta diretamente o direito de ação garantido no artigo 5o, XXXV da Constituição Federal/88,
in verbis
:

“Art. 5o

(...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; (...)”.

Partindo dessa premissa, restou comprovado a violação ao direito líquido e certo da parte impetrante, uma vez que para fruição do benefício fiscal previsto na
Lei Complementar n. 631/2019 está sendo condicionado a desistência de ações judicial e processos administrativos, o que é ilegal.

Sem maiores delongas, já está pacificado neste Sodalício quanto a ilegalidade da condicionante da fruição do benefício fiscal à desistência de demanda judiciais, conforme aresto colacionados:

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA - FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - A imposição prevista nos Decretos estaduais n. 274 e Decretos 273 e 319/2019, quanto à desistência das ações judiciais como condição expressa para a fruição de benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, tendo em vista que extrapola os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza.

2 -

Recurso desprovido e sentença ratificada.

(N.U 1062174-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A imposição prevista nos Decretos estaduais n. 274 e 288/2019 quanto à desistência das ações judiciais como condição expressa para a fruição de benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, tendo em vista que extrapola os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza.

(N.U 1009551-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 25/01/2021)

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITO PARA A FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL, CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FEEF – ARTIGO 14-B, §1o, III, DO – DECRETO N. 273/2019 – ALTERAÇÕE NO REGIMENTO DO ICMS – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUITE NA DISCUSSÃO SOBRE O FUNDO CRIADO PELO GOVERNO – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INDEPENDÊNCIA DE ATOS – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A imposição prevista no art. 14, do Decreto n. 273/2019, quanto à desistência da ação judicial, que discute o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, como conditio sine qua non para a fruição do benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, na medida que exorbita os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza.

O decreto, como norma secundária, cuja função é, eminentemente, regulamentar, não inova na ordem jurídica, para dispor de modo contrário ao que prevê a lei, dado que esta é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

(N.U 1019225-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 13/07/2021)

Ante o exposto, conheço do recurso
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que autoridade coatora se abstenha de aplicar as disposições contidas no art. 4o da Lei Complementar no 631/2019, do art.2o do Decreto no 274/2019 e dos artigos 14-B e 14-C do Decreto no 2.212/2014, com redação dada pelos Decretos no 273 e no 319/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023